Tribunal: TJES
Processo: 5012912-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012912-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS VIANNA DOS SANTOS MARTINS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 5012912-67.2023.8.08.0024

APTE
:
LUCAS VIANNA DOS SANTOS MARTINS

APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação para o cargo de Enfermeiro, formulado em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, sob a alegação de preterição na nomeação de candidato aprovado em concurso público (Edital nº 002/2019) para cadastro de reserva, diante da posterior realização de processo seletivo simplificado (Edital nº 002/2021) e convocação de mais de 200 profissionais para o mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi proferida com cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem decisão de saneamento e sem análise da inversão do ônus da prova; (ii) verificar se a contratação temporária de profissionais configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas constantes nos autos se mostram suficientes para a formação do convencimento judicial e quando a parte, mesmo intimada para especificação de provas, permanece silente quanto à sua produção.

A ausência de decisão de saneamento não acarreta nulidade processual quando a instrução está concluída e o juiz se encontra apto a julgar o mérito com base nos elementos já disponíveis nos autos.

O candidato aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito à nomeação, não sendo possível a conversão desse direito em subjetivo sem a demonstração de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme entendimento fixado pelo STF (RE 837.311/PI – Tema 784).

A realização de processo seletivo simplificado com base em Leis Municipais nº 7.534/2008 e nº 9.321/2018, para atender situação emergencial e transitória (combate à COVID-19), não configura preterição de candidatos aprovados em concurso anterior, especialmente quando as contratações foram justificadas e limitadas temporalmente.

O apelante não comprovou, de forma cabal, que as contratações temporárias tiveram o objetivo de suprir vagas permanentes de forma indevida, tampouco que foi ultrapassado na ordem classificatória de forma arbitrária.

A sentença enfrentou adequadamente os argumentos expostos pelas partes, estando ausentes vícios de nulidade ou cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária de profissionais durante a vigência de concurso público não configura preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva quando amparada em lei específica e destinada ao atendimento de situação excepcional e transitória.

A mera existência de contratações precárias não gera direito subjetivo à nomeação sem a demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada.

O julgamento antecipado da lide, diante da suficiência dos elementos constantes dos autos e da ausência de requerimento de provas pela parte, não caracteriza cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 355, I, 373, §1º, e 1.021, §4º; Leis Municipais nº 7.534/2008 e nº 9.321/2018.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 10.08.2015, DJe 15.04.2016 (Tema 784);
STJ, AgInt no RMS nº 60.813/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 14.05.2025;
STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 70.657/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17.03.2025;
STJ, AgInt no RMS nº 72.330/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5012912-67.2023.8.08.0024

APTE
:
LUCAS VIANNA DOS SANTOS MARTINS

APDO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação
interposto
por

LUCAS VIANNA DOS SANTOS MARTINS
,
por irresignação
com a
Sentença
proferida
nos autos da
ação ajuizada
em desfavor
d
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

O juízo
julgou
im
p
rocedente o pedido contido na
exordial,
cujo objeto é a
nomeação do demandante para o cargo de Enfermeiro
,

em decorrência da participação do
Processo Seletivo Simplificado - edital 002/2021.

No apelo, em suma,
o recorrente pretende
seja
reconhecido o cerceamento de defesa e declarada a nulidade da sentença
,
sob argumentos de que houve violação ao devido processo legal; au
sência de decisão saneadora
e julgamento
antecipad
o

d
a lide;
ausência de exame sobre a i
nversão do ônus da prova.

Dos fatos contidos na exordial, o demandante ajuizou a lide sob alegação de que apesar de ter participado do concurso público promovido pelo requerido, regido pelo Edital nº 002/2019, com o objetivo de obter nomeação para o cargo de Enfermeiro, função para a qual foram disponibilizadas 4 (quatro) vagas, além de cadastro de reserva, o Município acionado, em vez de convocar os candidatos aprovados no concurso optou por instaurar Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 002/2021, para o mesmo cargo, tendo já convocado mais de 200 pessoas.

Tal constatação, conforme alega, configura preterição, motivo pelo qual requer seja determinada sua imediata nomeação para o cargo de Enfermeiro.

Entendo não merecer provimento o recurso.

De partida devo consignar
duas
premissas
, quais sejam:
o direito subjetivo
do candidato aprovado em certame público se verifica, a priori, se aprovado
dentro
do número de vagas previstas no edital, bem como,
a de que
ao Poder Judiciário não é permitido se imiscuir no mérito administrativo das nomeações, se não verifica ilegalidade na condução do certame e nomeação dos aprovados,
e ambas se coadunam a
o caso dos autos.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO PARA CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na origem, mandado de segurança impetrado pelo ora agravante contra ato ilegal praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, objetivando a sua nomeação, posse e exercício no cargo de Oficial Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador e, alternativamente, a reserva de vaga. Segurança denegada.

2. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso ordinário, por ausência de direito líquido e certo a ser amparado na ação mandamental.

3.
Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral,
do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) -,
como regra, o candidato aprovado em concurso público como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos
.

4. No caso, a documentação trazida pelo ora Agravante junto com a inicial não é suficiente para demonstrar, de maneira cabal, que houve inobservância da ordem classificatória, tampouco que houve preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

5. A mera alegação quanto à existência de vaga não é suficiente para caracterizar o direito líquido e certo da impetrante, sendo imperiosa a demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado, em número suficiente para a nomeação da impetrante, o que não ocorreu, conforme bem decidiu o Tribunal de origem.

6.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso destinado a cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso - seja por criação legislativa, seja por vacância -, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração
" (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.657/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 60.813/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311/PI, submetido ao rito da repercussão geral, fixou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Excepciona-se essa regra nos casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado dentro do prazo de validade do certame, o que deve ser demonstrado cabalmente pelo candidato.

II -
No mesmo sentido, é firme a orientação desta Corte ao afirmar que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso destinado a cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso - seja por criação legislativa, seja por vacância -, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração
.

III - O agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 apenas pelo desprovimento do agravo interno em votação unânime. Para sua imposição, é necessária a constatação de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica no caso.

V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.657/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO PARA CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos do RE 598.099/MS, julgado sob o regime de repercussão geral (Tema 161), e no julgamento do RE 837.311/PI, também sob o regime de repercussão geral (Tema 784),
o direito subjetivo dos candidatos aprovados em concurso público está caracterizado nas seguintes hipóteses: (a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital (RE 598.099/MS); (b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15/STF); (c) quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
.

2. O julgamento do RE 598.099/MS pela Suprema Corte apresenta, em caráter excepcional, outra possibilidade de reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação, qual seja, quando há inequívoca manifestação da administração pública sobre a existência de vagas e a necessidade de nomeação, o que não está configurado no presente caso.

3. As provas trazidas aos autos comprovam apenas que foram realizadas contratações temporárias para atender demanda de "aulas disponíveis, substituições e projetos", não havendo elementos suficientes para configurar o desvirtuamento da contratação precária. De igual modo, os documentos apresentados dão conta da necessidade de suprir aulas disponíveis em diferentes escolas, o que foi feito com a contratação temporária de diferentes professores, com carga horária diversificadas, o que não corrobora a tese recursal da existência de cargo efetivo vago.

4.
Conforme pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos"
(AgInt no RMS 63.207/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 23/9/2020).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 72.330/MS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

É necessário pontuar
também,
que
a contratação de servidores temporários, por si
só
, não caracteriza
a
preterição na convocação e nomeação de candidatos,
bem como,

não se deve descurar que ao gestor público é permitido contratar servidores
temporários
para que atendam
necessidades transitórias e supr
a
m necessidades do serviç
o
público
.

O Município acionado destaca a existência da previsão legal que o autoriza a realizar contratações temporárias de excepcional interesse público, Leis nº7.5342008 e nº9.321/2018, acostando no id.13980996 a relação de contratações realizadas sob vínculo precário com a devida justificativa, mencionando a Lei nº7.534 e seu motivo, “
combate a surtos epidêmicos – covid
”, realizados todos entre 2019 e finalizados em 2022.

Ressalte-se que
os documentos acostados aos autos
se mostram
suficientes para a fundamentação adotada pelo magistrado.

Note-se que após apresentação da contestação, o demandante foi intimado para se manifestar, considerando a vasta documentação apresentada pelo Município acionado.

Seguiu-se à apresentação de réplica com indicação dos pontos que entendia cruciais para a solução da lide, os quais foram devidamente enfrentados na Sentença.

Por fim,
consigne-se a anterior intimação das partes para que especificassem
os pontos controvertidos e as provas que pretendiam produzir, permanecendo silente o ora apelante,
o que afasta as teses de
au
sência de decisão saneadora,

cerceamento de defesa,
julgamento
antecipad
o

d
a lide

e
violação ao devido processo legal.

Deste modo
não há, sob nenhum enfoque, acolh
imento d
o pleito d
o

demandante/apelante,
visto não ter sido caracterizada a preterição de sua nomeação
.

Em conclusão
,
considerando
despiciendas outras considerações
,
conheço
do recurso e
nego-
lhe
provimento
,
mantendo a sentença
por seus fundamentos
.

Majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), arbitrados sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.